Tribunal: STF
Processo: MS 32865
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação opuseram embargos de declaração (eDoc 63) de decisão mediante a qual concedi a segurança, “confirmando a liminar implementada, desde o seu deferimento até junho de 2020, data da entrada em vigor da Resolução n. 326, de 26 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução n. 16/2006” (eDoc 53).

Os embargantes apontam omissão e contradição, ao argumento de que a Resolução n. 16/2006/CNJ já determinava a observância da proporcionalidade decorrente do quinto constitucional na composição dos órgãos especiais dos tribunais. Afirmam, ainda, que a nova redação conferida ao referido ato normativo não importou modificação substancial das determinações anteriormente estabelecidas, porquanto as alterações introduzidas foram meramente formais. Nessa perspectiva, aduzem que não se justifica o reconhecimento da perda superveniente do objeto da impetração a partir de junho de 2020.

Ao final, requerem o saneamento dos vícios apontados e, por conseguinte, a concessão integral da ordem.

A União não apresentou contrarrazões (eDoc 38).

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, subscritos por Procurador do Estado, são tempestivos. Deles conheço.

Assiste razão aos embargantes.

Com efeito, não houve alteração substancial da Resolução n. 16/2006 do CNJ com a edição da Resolução n. 326/2020 do mesmo órgão, a qual cuidou apenas de “alterações formais nos textos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça”1.

Não se verificou, portanto, inovação normativa apta a justificar o reconhecimento da perda superveniente do objeto da impetração a partir de 2020. Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder integralmente a segurança pleiteada.

Esclareço, por oportuno, que a Resolução n. 326/2020/CNJ deve ser compreendida como norma de explicitação de direito, porquanto teve por finalidade afirmar expressamente a necessidade de observância do quinto constitucional na composição dos órgãos especiais dos tribunais. Trata-se de ato normativo que reconhece e concretiza garantia constitucional preexistente, sem instituir limites numéricos fixos ou excludentes à participação de magistrados oriundos da advocacia e do Ministério Público.

Por essa razão, não se pode atribuir à norma interpretação restritiva, de modo a impedir representatividade superior ao mínimo constitucional, especialmente quando decorrente de critérios legítimos, como a antiguidade. Sua função é assegurar a participação mínima desses integrantes, e não vedar a sua presença em número superior, desde que observados os critérios objetivos e impessoais estabelecidos pelo próprio tribunal.

3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para conceder integralmente a segurança pleiteada.

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
 
5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
 
6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente